Tribunal: CARF
Processo: 11080.008049/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008049/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.092 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ISAR MARCELO GALBISNKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO.
FATO GERADOR. RENDIMENTOS PROVENIENTES DE FONTES NO
EXTERIOR.
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. Tais rendimentos devem ser considerados
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, salvo a comprovação de que o
rendimento se sujeita à tributação específica.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
GARANTIA
DE
DUPLO
GRAU
JURISDICIONAL. ARGUMENTOS RECURSAIS NÃO APRECIADOS EM
FASE RECURSAL.
Cabível a anulação parcial da Decisão de Piso quanto no mérito não foram
apreciados equivocadamente a autuação e os quesitos impugnatórios, em
atenção ao duplo grau de jurisdição administrativa, e o retorno das autos à
Primeira Instância para apreciação de tais quesitos.
NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO. FORMALIDADES LEGAIS.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar, de
ofício, a nulidade da decisão da DRJ, devendo os autos retornar àquela instância para a
realização de novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008049/2009-21
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008049/2009-21

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 410/434), interposto contra o Acórdão 10-
26.725 da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto
Alegre/RS DRJ/POA (e-fls. 392/399) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente
a Impugnação do contribuinte (e-fls. 352/370) apresentada diante de Auto de Infração - AI (e-fls.
4/5 e 27/37) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de
rendimentos recebidos de fontes no exterior e a multa isolada relativa à falta de recolhimento do
IRPF devido a título de Carnê Leão. O valor apurado, na data de lavratura, 01/12/2009, foi de R$
774.612,66, composto de imposto, juros de mora, multa de ofício proporcional e multa isolada.
02. Por bem espelhar o resumo da lide de forma sintética, transcreve-se a seguir,
em sua essência, o Relatório do Acórdão combatido.
Relatório
Mediante Auto de Infração, de fls. 01/35, exige-se do contribuinte acima qualificado o
recolhimento do imposto de renda pessoa física, juros de mora, multa proporcional e
multa exigida isoladamente, no valor total R$ 774.612,66, calculados até 30/11/2009,
em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente aos
exercícios de 2005 e 2006, anos-calendário de 2004 e 2005. Conforme descrito às fls.
04/26, a fiscalização constatou omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior
e falta de recolhimento de recolhimento IRPF devido a título de carnê-leão sobre os
rendimentos omitidos o que motivou também o lançamento da multa isolada.
(...).
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 312/330, alegando, em resumo:
Em preliminar: Imposição da suspensão do julgamento do processo administrativo até o
trânsito em julgado da decisão final da ação criminal que tramita na 1a Vara Criminal
da Justiça Federal de Porto Alegre, sob n° 2007.71.00.031110-7, em virtude de que as
provas de alegados fatos são comuns a ambos processos. Nulidade da prova obtida
mediante cooperação jurídica internacional. Ausência de comprovação da possibilidade
de sua utilização no caso concreto, a não envolver membro de organização criminosa,
acusado da prática de lavagem de dinheiro. Utilização de elementos de prova em relação
aos quais inexiste expressa e específica autorização para sua utilização no caso
concreto.
No mérito: A planilha de recebimentos do exterior, utilizada pelo fisco, não comprova,
por si só, a ocorrência do fato gerador do imposto de renda. Ausência de fato gerador do
imposto de renda. A multa qualificada deve ser reduzida por não ter ocorrido o emprego
de dolo e/ou fraude. Impossibilidade de cumulação da multa isolada de 50% com a
multa de ofício de 150%.
É o relatório.
3. Muito esclarecedora a transcrição dos excertos do relatório fiscal de e-fls. 6/28,
para maior esclarecimento da lide sob análise:
1- Introdução
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008049/2009-21

(...)
A seleção do contribuinte para fiscalização foi motivada pelo Oficio n° 4754435, de
27/05/2009, da 1a Vara Federal Criminal de Porto Alegre, contendo cópia da denúncia
proposta pelo Ministério Público Federal na ação penal n° 2007.71.00.031110-7/RS,
cópia dos laudos periciais n°s 1197/2007, 1082/07 e 1484/2008-SETEC/SR/DPF/RS e
respectiva mídia eletrônica, em razão de ter sido autorizado o compartilhamento das
provas colhidas pela autoridade policial.
(...)
A fiscalização da pessoa física foi realizada sob a operação OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR, tendo em vista recebimentos de US$
175.406,99 e US$ 113.791,50, nos anos-calendário de 2004 e 2005, respectivamente,
conforme descrito neste relatório.
(...)
2 - Histórico acerca das investigações realizadas durante a operação "Ouro Verde"
("Cabo Verde")
O presente procedimento fiscal é decorrente do trabalho de investigação realizado pela
Polícia Federal, acerca da movimentação de divisas, promovida por pessoas físicas
brasileiras, com instituições financeiras do exterior. Deflagrada pela Receita Federal do
Brasil em combinação com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, a
operação denominada Cabo Verde desarticulou redes de doleiros que atuavam no Sul do
país. Diversas empresas foram alvo da investigação por delegarem ao esquema de
doleiros a administração de seu "caixa 2", como serviço adicional ao esquema
alternativo de remessas.
O caso em tela relaciona-se com o resultado das investigações dos documentos e
sistemas informatizados de controle das transações realizadas em moeda estrangeira e
em moeda nacional, apreendidos na empresa PORTOCRED S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 01.800.019/0001-85, com sede na rua
dos Andradas, 1001, conjunto 1.401, bairro Centro, em Porto Alegre/RS.
A grande quantidade de documentos e equipamentos de informática apreendidos,
acrescidos a outros dados obtidos durante a investigação criminal, tornou possível
colher elementos indicativos da prática de outros ilícitos, tais como crimes contra o
sistema financeiro nacional e lavagem de capitais, cometidos por pessoas que se
valeram da estrutura então estabelecida, dentre elas o fiscalizado. Também foi possível
identificar grande volume de operações "dólar-cabo" perpetradas, uma vez que a
organização operava como instituição financeira, sem autorização do Banco Central do
Brasil.
Essa estrutura financeira clandestina engendrada pela organização encontra-se
denunciada na ação penal n° 2007.71.00.001796-5, através da qual restou demonstrado
que seus integrantes estabeleceram um sistema bancário paralelo, utilizando-se de
empresas constituídas para esta finalidade, captando, intermediando e aplicando
recursos de terceiros, realizando operações de câmbio sem autorização das autoridades
competentes, e promovendo a evasão de divisas por meio de canais informais de
movimentação de valores, operações denominadas "dólar-cabo".
(...)
3 - Laudos Periciais elaborados por Peritos Criminais Federais
Resultado da apreensão dos computadores da organização criminosa, decorrente da
busca judicialmente autorizada, foram elaborados pelos peritos criminais os Laudos
Periciais n°s 1082/2007, 1197/2007 e 1484/2007 SETEC/SR/RS.
Ressalte-se, por oportuno, que os exames se fundaram somente nos dados registrados no
material e os resultados refletem a interpretação dada pela perícia em relação aos
registros analisados.
(...)
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008049/2009-21

5 - Análise dos fatos e infração apurada
(...)
Como já relatado, o fiscalizado foi inequivocamente identificado como responsável por
operações financeiras efetuadas através da conta de codinome "ISAR", administrada
pela referida organização que mantinha o sistema paralelo e a remessa ilegal de divisas
para e do exterior.
Conforme depoimento colhido pela autoridade policial em 16/05/2007, a integrante da
referida organização ADRIANA REGINA SCHUNCK DE SOUZA, informou que
"ISAR" é uma conta de ISAR GALBINSKI, é advogado em Porto Alegre, o contato é
com o próprio ISAR e ultimamente as entregas estavam ocorrendo na Av. Carlos
Gomes, em Porto Alegre".
Ressalte-se, por oportuno, que no endereço acima apontado localizava-se a pessoa
jurídica GALBINSKI ADVOGADOS, Av. Carlos Gomes, 651 conjunto 801, em Porto
Alegre.
(...)
Desta forma os elementos probatórios colhidos pela autoridade policial e pelo
Ministério Público, em especial os "registros de recebimentos do cliente", acrescidos
aos indícios acima apontados, permitem concluir que o fiscalizado fez uso do serviço
bancário clandestino prestado pela organização denunciada na ação penal n°
200771.00.001796-5, para realizar operações de câmbio ilegais e receber no Brasil
recursos oriundos do exterior.
As informações e os documentos repassados a esta Secretaria pela Justiça Federal, têm
origem legal e idônea, conforme certificações da autoridade policial.
(...)
A quebra do sigilo bancário da referida conta e o compartilhamento dos documentos
com este Órgão encontram-se em decisão judicial anexa à referida Representação.
(...)
Diante das evidências apontadas, resta claro que o contribuinte realizou as operações
financeiras no exterior, consistentes no recebimento dos montantes de US$ 175.406,99
(cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e seis dólares norte-americanos e noventa e
nove centavos) e US$ 113.791,50 (cento e treze mil, setecentos e noventa e um dólares
norte-americanos e cinquenta centavos), nas datas especificadas.
Considerando-se que o fiscalizado é contribuinte residente no país, fica caracterizada a
omissão de rendimentos recebidos no exterior, nos termos da legislação tributária
aplicável.
(...)
Tais valores, transferidos ou não para o Brasil, estão sujeitos à tributação sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão, RIR/99, art. 106) e nas Declarações de
Ajuste Anual dos exercícios 2005 e 2006, relativas aos anos-calendário 2004 e 2005.
Portanto, visto que o rendimento não foi tributado, procede-se ao lançamento de ofício,
nos termos da legislação abaixo transcrita:
(...)
6 - Conclusão
(...).
A multa de ofício foi qualificada, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96,
uma vez que houve omissão dolosa e sistemática de rendimentos, nos anos-calendário
fiscalizados, consubstanciada na flagrante disparidade entre os rendimentos declarados e
os efetivamente auferidos, como ficou demonstrado ao longo do presente relatório.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008049/2009-21

A qualificação da multa tem como base as determinações legais dos artigos 71 e 73 da
Lei n° 4.502/64, abaixo transcritos:
(...)
Outrossim, esclarecemos que deixou de ser lavrada representação fiscal para fins penais
haja vista que o Ministério Público Federal já tem conhecimento dos fatos ocorridos e
que deram origem ao presente lançamento.
(...)
4. O compartilhamento de provas judiciais autorizado pela 1a Vara Federal
Criminal de Porto Alegre, acima citado, está presente no Ofício no 4754435, de 27 de maio de
2009 (e-fl. 48), nos seguintes termos e subscrito pelo Juiz Federal Substituto Dr. Daniel
Marchionatti Barbosa:
Oficio n.° 4754435
AÇÃO PENAL N° 2007.71.00.031110-7/RS
Senhor Superintendente:
Remeto a Vossa Senhoria, em razão de haver autorizado o compartilhamento das provas
colhidas, cópia da denúncia proposta na ação penal em epígrafe, do Laudo Pericial n°
1197/2007 SETEC/SR/RS, da certidão de fl. 70-verso, do oficio n° 2599/2009/DRC1-
SNJ-MJ e dos Laudos n° 1082/2007 e 1484/2008-SETEC/SR/DPF/RS (e respectiva
mídia eletrônica), a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.
5. O Acórdão combatido manteve integralmente o crédito tributário exigido, e a
seguir reproduz-se a Ementa do mesmo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercícios: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MUITA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
É aplicável a multa isolada na hipótese do contribuinte deixar de recolher mensalmente
imposto de renda através do carnê-leão.
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Nada obsta que se aplique a multa de oficio e a multa isolada por se referirem a
diferentes infrações cometidas.
Impugnação Improcedente
Crédito TributárioMantido
6.Destaque-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
(...)
Voto
(...)
Questões de mérito:
Inocorrência/Ausência de fato gerador do imposto de renda:
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008049/2009-21

Alega o autuado que a planilha "recebimentos do exterior" não comprova, por si só, a
ocorrência de fato gerador do imposto de renda.
Ao contrário do afirmado, tanto a planilha referida quanto os laudos periciais anexados
às fls.62/67, 87/99, 100/110, 111/117 comprovam a movimentação financeira que
serviu de base para o lançamento de crédito tributário. Esse fato é inconteste. O autuado
não apresenta nenhuma prova capaz de demonstrar a inocorrência da operação da qual
participou.
Acerca da omissão de rendimentos, o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pelo art. 4o da Lei n° 9.481/1997 e art. 58 da Medida Provisória n°
66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, expressa:
(...)
De acordo com o texto legal acima, não logrando o titular comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido
o fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem
rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus da prova, característica das
presunções legais - o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário
creditado não é renda tributável.
Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal
em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção
relativa, passível de prova em contrário. (...)
(...)
Deve ser ressaltado, também, que a legislação não exige em momento algum, por parte
da fiscalização, a comprovação de acréscimo patrimonial ou sinais exteriores de
riqueza, como entende o contribuinte. Pelo contrário, a própria lei define que os
depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam omissão de rendimentos
e não meros indícios de omissão. Logo, a presunção em favor do Fisco transfere no
impugnante o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da
origem dos recursos depositados.
Em sua peça impugnatória, apesar de toda a legislação retrotranscrita lhe impor o ônus
de demonstrar a origem de seus créditos bancários constantes do Auto de Infração, o
impugnante não apresenta documentos hábeis ou mesmo outros meios de prova que
demonstre de forma inequívoca a origem dos referidos depósitos. Aliás, nem mesmo
indícios da origem dos recursos depositados o contribuinte apresenta.
A jurisprudência dominante no Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reconhece como legítima a presunção de
omissão de rendimentos originada por depósitos bancários, em relação aos quais a
pessoa física, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos, conforme ementas a seguir transcritas:
"Ementa - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a
Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. (Acórdão 106-13086,
ocorrido em sessão de 05/12/2002) "
(...)
Em resumo, na hipótese em litígio, a Fazenda Pública tem a possibilidade de exigir o
imposto de renda com base na presunção legal e a prova para infirmar tal presunção há
de ser produzida pelo contribuinte que é a pessoa interessada para tanto.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008049/2009-21

Portanto, não comprovada a origem dos depósitos levantados pelo Fisco em nome do
interessado deverão ser presumidos, com a devida autorização legal como rendimentos
auferidos pelo autuado nos anos-calendário em apreço.
c) Aplicação da multa qualificada:.
Sobre a aplicação da multa prevista nos casos de lançamento de ofício, cabe transcrever
o disposto no art. 44 da Lei n° 9.43U, de 1996, in verbis:
(...)
A autoridade lançadora aplicou a multa de ofício, na sua forma qualificada, pelo fato de
ter ocorrido omissão dolosa e sistemática de rendimentos nos anos-calendário
fiscalizados, consubstanciada na flagrante disparidade entre os rendimentos declarados e
os efetivamente auferidos, como ficou demonstrado no relatório.
Assim, sendo a multa qualificada prevista pela legislação de regência e uma vez terem
sido apurados pela autoridade lançadora os pressupostos para sua aplicação, conforme
visto anteriormente, correto foi o seu lançamento.
Aplicação da multa isolada de 50% com a multa de oficio de 150%.
Alega o notificado que a exigência da multa isolada evidencia dupla punição pelo
mesmo e único fato qual seja, deixar de recolher o imposto de renda sobre os
recebimentos do exterior.
É cabível a aplicação da multa de ofício e da multa isolada por se tratar de hipótese
legal distinta. A multa de oficio é devida em razão da omissão dos rendimentos
auferidos - depósitos bancários sem a definição da origem, os quais não foram
informados na declaração de ajuste anual, e a multa isolada, por falta de recolhimento
do carnê-leão.
Na época do lançamento, assim dispunha a Lei 9.430/96 acerca da multa de ofício e da
multa isolada:
(...)
Vê-se, portanto, que nos termos do artigo 44, da Lei 9.430/96, ambas as multas devem
ser aplicadas, a de ofício, prevista pelo inciso I, e a isolada, consoante o disposto no §
1o, III, desde que verificadas as hipóteses nelas elencadas, o que ficou devidamente
demonstrado nos autos.
(...)
Recurso Voluntário
7. Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso (AR de e-fl. 404, em 01/09/2010 e/ou ciência pessoal de e-fl. 405, em 03/09/2010,
versus protocolo de e-fl. 409, em 28/09/2010), de onde seus argumentos são extraídos e, em
síntese, apresentados a seguir.
- traz breve histórico da lide;
- retoma seus argumentos impugnatórios preliminares relativos à necessidade de
suspensão do julgamento do processo administrativo até o trânsito em julgado da decisão final da
ação criminal e a nulidade da prova obtida mediante cooperação jurídica internacional;
- inova solicitando o desentranhamento de um dos Laudos da DPF, de provas
gravadas em mídia digital e de diversos extratos bancários, além de serem “riscadas dos autos”
referências a dados de contas bancárias;
- sustenta decadência, uma vez que encaminhou recursos para o exterior, que
poderiam gerar rendimentos, em anos calendário anteriores à autuação, e que tal argumento
impugnatório não foi apreciado pela decisão de piso;
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008049/2009-21

- repisa também seus argumentos de mérito relativos a planilha de recebimentos
do exterior utilizada pelo fisco para fundamentar a autuação e à não ocorrência do fato gerador
além de sua pretensão pela redução da multa de ofício de 150% e pelo não cabimento
concomitante da multa isolada de 50% com a multa de ofício; e
- sustenta que a decisão recorrida baseou-se de forma equivocada em depósitos
bancários de origem não comprovada, sem prova da existência de conta ou crédito bancários.
8. Seu pedido final envolve o acolhimento de seu Recuso, a nulidade do auto de
infração, a reforma da decisão e o cancelamento do crédito. E subsidiariamente a redução da
multa agravada de 150% para 75% e a exclusão da multa isolada.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
10. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
11. De pronto, cabe a análise de eventual existência de nulidade no presente
processo. O Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF, em seu
artigo 59 enumera os casos que acarretariam a nulidade dos atos, termos, despachos e decisões
dentro da lide administrativa, conforme pode ser apreendido de sua disposição abaixo
colacionada:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
12. Atente-se, a priori, ao fato de que a decisão recorrida baseou-se, s.m.j., de
forma equivocada, em apreciação de quesitos relativos a omissão de rendimentos relativa a
depósitos bancários de origem não comprovada.
13. Compulsando os autos, pode ser observado, pela folha de continuação do Auto
de Infração relativa à Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, que a infração lançada foi a
respeito de omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior (e-fl. 27), e que seu
fundamento legal foi, entre outros, os artigos 55, inciso VII e 995, do RIR/99 (e-fl. 28);
14. Do Relatório Fiscal (e-fls. 6/26) podem ser destacados também os seguintes
excertos indicados pela fiscalização como fundamentos para a sua autuação, especificamente
extraídos do seu capítulo “5 – Análise dos fatos e infração apurada”, ora grifado:
“Desta forma os elementos probatórios colhidos (...) permitem concluir que o
fiscalizado fez uso do serviço bancário (...), para realizar operações de câmbio ilegais e
receber no Brasil recursos oriundos do exterior” (e-fl. 15);
“...contribuinte Isar Marcelo Galbinski como beneficiário final dos montantes recebidos
no exterior” (e-fl. 16);
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008049/2009-21

“Relativamente aos anos-calendário de 2004 e 2005, a movimentação de recebimentos
do exterior é oriunda da empresa ... ” (e-fl. 16);
“ Diante das evidências apontadas, resta claro que o contribuinte realizou as operações
financeiras no exterior, consistentes no recebimento dos montantes de US$ ...” (e-fl.
17);
“ Considerando-se que o fiscalizado é contribuinte residente no pais, fica caracterizada a
omissão de rendimentos recebidos no exterior, nos termos da legislação tributária
aplicável.” (e-fl 17)
- transcreve o então vigente artigo 55, inciso VII, do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 (RIR/99), que são tributáveis os rendimentos recebidos no exterior, transferidos
ou não para o Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no
exterior. (e-fl. 18); e
- quanto aplicada a multa isolada, destaca que “Os rendimentos recebidos de fontes
situadas no exterior estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório ("carnê-leão") ...”
(e-fl. 19)
15. Por outro lado, destaquem-se também alguns excertos da ementa e do voto
proferido pela Instância de piso (e-fls. 392/399), estes últimos extraídos de sua apreciação do
mérito da contenda, também ora grifados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercícios: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Voto
(...)
Acerca da omissão de rendimentos, o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pelo art. 4o da Lei n° 9.481/1997 e art. 58 da Medida Provisória n°
66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, expressa:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)”

De acordo com o texto legal acima, não logrando o titular comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido
o fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem
rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus da prova, característica das
presunções legais - o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário
creditado não é renda tributável.
Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal
em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção
relativa, passível de prova em contrário. (...)
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008049/2009-21

(...)
Deve ser ressaltado, também, que a legislação não exige em momento algum, por parte
da fiscalização, a comprovação de acréscimo patrimonial ou sinais exteriores de
riqueza, como entende o contribuinte. Pelo contrário, a própria lei define que os
depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam omissão de rendimentos
e não meros indícios de omissão. Logo, a presunção em favor do Fisco transfere no
impugnante o Ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da
origem dos recursos depositados.
Em sua peça impugnatória, apesar de toda a legislação retrotranscrita lhe impor o ônus
de demonstrar a origem de seus créditos bancários constantes do Auto de Infração, o
impugnante não apresenta documentos hábeis ou mesmo outros meios de prova que
demonstre de forma inequívoca a origem dos referidos depósitos. Aliás, nem mesmo
indícios da origem dos recursos depositados o contribuinte apresenta.
(...)
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos levantados pelo Fisco em nome do
interessado deverão ser presumidos, com a devida autorização legal como rendimentos
auferidos pelo autuado nos anos-calendário em apreço.
(...)
Aplicação da multa isolada de 50% com a multa de oficio de 150%.
(...)
É cabível a aplicação da multa de ofício e da multa isolada por se tratar de hipótese
legal distinta. A multa de oficio é devida em razão da omissão dos rendimentos
auferidos - depósitos bancários sem a definição da origem, os quais não foram
informados na declaração de ajuste anual, e a multa isolada, por falta de recolhimento
do carnê-leão.
16. Diante de tal constatação, evidencia-se a incorreta apreciação da lide pela
Instância de Piso, com evidente discrepância entre seus argumentos decisórios e o caso ensejador
da lavratura do AI. Tendo em vista o retrocitado Artigo 59 do PAF, especialmente em seu inciso
II, deve ser apontado que decisões proferidas com preterição do direito de defesa revestem-se de
nulidade, o que entende-se perfeitamente evidenciado no caso em pauta, diante da discrepância
entre o fato ensejador da autuação e a apreciação realizada do feito.
17. Deve-se portanto, neste momento, reconhecer de oficio a nulidade da
Decisão a quo, uma vez apreciados equivocadamente pela mesma tanto a infração apurada
quanto sua base legal, ao analisar a querela com base na omissão de renda decorrente de
depósitos bancários não comprovados, e não na omissão de rendimentos recebidos no exterior.
18. Neste diapasão, sob pena de violação dos princípios da congruência, da
estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, uma vez não ter sido
pertinente a linha adotada pela Primeira Instância na prolação de seu voto, devem os autos
retornar à Instância de Piso para análise e prolação de novo Acórdão.
19. Descabida então, diante de tal anulação da Decisão a quo, a apreciação das
contraposições da peça recursal nesta Segunda Instância Administrativa, neste momento.

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008049/2009-21

Conclusão
20. Isso posto, voto em declarar, de ofício, a nulidade da decisão da DRJ, devendo
os autos retornar àquela instância para a realização de novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital